Tribunal: TJDFT
Processo: 0717336-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717336-81.2022.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: ANTONIO MOREIRA CAMPOLINA, EDUARDO AIRES COELHO MARQUES, JOSE CARLOS GOULART, LANA DE OLIVEIRA GOULART, JOSE WILSON SILVA CORREA, LIDUINA MARIA VASCONCELOS LARA, HERMES PINTO LARA, LUIZ NERES BARBOSA, CARLOS ROBERTO EDREIRA NEVES, EDSON GUADRINI SCHINCARIOL, OSVALDO GUADRINI SCHINCARIOL, CECILIA ZAMUNER SCHINCARIOL, MARIA EMILIA BORTOLETTO SCHINCARIOL, MARIA DAS GRAÇAS COSTA MARQUES, SIRLEI BARROS ROCHA, COOPERATIVA HABITACIONAL DOS MILITARES DAS FORCAS ARMADAS, WALTER VIEIRA MAIA, HELVIO MONTEIRO GUIMARAES, JOSE GUIMARAES MUNDIM, CESARIANA COELHO GUIMARÃES, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, AZUER PEIXOTO DOS SANTOS, MARCIO ANTONIO JUNQUEIRA EDREIRA, LUCIO GERALDO DE ANDRADE, CARLOS ERIK POPPIUS, LEONARDO LAZARTE, MARIA ROSA GODOI JURUMENHA, ROZELI CONCEICAO LONGO, GILDETE FERREIRA BORGES, DENISE BOTELHO MARTINS, ERICK DE OLIVEIRA MEIRELES, SABASTIAO DE SOUZA E SILVA, FRANCIANE MIRANDELA MEIRELES, GILENO GUIMARAES MUNDIM, HELIO HIGA, INSTITUTO CONGREGAÇÃO FILHAS DE MARIA, JORGE DIAS SOARES, LEISE GONÇALVES DE OLIVEIRA, LUCIA HELENA CAVASIN ZABOTTO PULINO, MAGNO CESAR DA JUSTA MOTA, MARILDA GUIMARAES MUNDIM, OSCAR AKIRA ONOE, PLINIO AUGUSTO DE MEIRELES, PLINIO AUGUSTO DE MEIRELES JUNIOR, RAQUEL MORALES SOARES, SEBASTIAO JOSE DE ARAUJO, ALEX DE OLIVEIRA MEIRELES, ANDREI ELIAS AMARAL, ATHAIL RANGEL PULINO FILHO, DELVANDA CONCEICAO DA SILVA, AGUINALDO LELIS, BLANCA LIDIA LUCERO DE LAZARTE, CRISTIANA RIBEIRO MOTA, OLIVIA CAMPOS GUIMARAES DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID 71990253), submeto o recurso especial de ID 67611383 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao STJ. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010